Tribunal: TJDFT
Processo: 0747353-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme orientação deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgada a sentença condenatória, é possível a soma das penas de reclusão e de detenção pelo Juízo da VEP, para fins de unificação de pena, por serem modalidades de penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.
2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.